Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, LINDALVA PEREIRA DA SILVA, LISIA MENEGHETTI e LISOMAR RIBEIRO DOS SANTOS (ID: 58551783). Brasília, 5 de maio de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator